Tribunal: TJPA
Processo: 0809592-10.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809592-10.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0809592-10.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA

ADVOGADOS:
MARCIO JOSE GOMES DE SOUSA-
OAB/PA NO 10516 E
VANIA CRISTINA WENTZ- OAB/PA 18.774

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
RAFAEL TREVISAN DAL BEM

PROCURADORA
DE JUSTIÇA
:
MARIA TÉRCIA ÁVILA BASTOS DOS SANTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL. LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE. INDISPONIBILIDADE DE BENS. MEDIDA CAUTELAR MANTIDA PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM CASO DE LESÃO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PEDIDO DE LIMITAÇÃO DE QUOTA PARTE. NÃO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

Trata-se
de Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de Rurópolis, relacionadas com procedimentos de licitação/contratação direta, quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento.

II.

De acordo com a Nota Técnica n° 20/2018-MP do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção- NCIC/MPPA, foram identificadas várias irregularidades nos três certames encaminhados para análise que indicam direcionamento em benefício à empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI.

III.

No decorrer da investigação, foi constatado que na época do ocorrido, o agravante MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA exercia o cargo de pregoeiro na gestão municipal de Rurópolis, e pode ter participação nos ilícitos apurados, pois de acordo com a peça inicial, aceitou o pedido da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI que impugnou a participação das demais, bem como adjudicou o Pregão.

IV.

Cabe ressaltar que no Pregão, a figura do pregoeiro é de extrema importância, pois é o gestor do certame licitatório e atua desde a publicação do edital até a adjudicação do objeto para o vencedor

V.

Sendo assim, tendo em vista que o objeto da Ação de Origem está
relacionado com os procedimentos de licitação/contratação direta já mencionados, e considerando o acervo probatório juntado na inicial, bem como a importância da figura do Pregoeiro, não é possível concordar com a tese do agravante de que a decisão não analisa a conduta de cada réu, tendo prolatado uma decisão genérica ao receber a inicial, até porque está suficientemente descrita a possível conduta de cada requerido, inclusive do ora recorrente. Além disso, pelos mesmos motivos expostos, também não cabe o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda.

VI.

A característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público.

VII.

Cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

VIII.

O
Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

IX.

O agravante apresentou argumentos sobre a ausência de
razoabilidade ou proporcionalidade do juízo
a quo
ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada réu, sem observar ao menos uma mensuração plausível, ou mesmo sem individualizar a quota parte de cada um dos envolvidos.

X.

No entanto, o pleito não merece ser acolhido
,
tendo em vista que ainda não foi apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, não é possível determinar a limitação pretendida pelo recorrente, devendo prevalecer a regra geral de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Precedentes do STJ.

XI.

O
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Corte Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, em que pese às alegações aduzidas pelo agravante, estas não se mostraram capazes de desconstituir o que consta da Ação Civil Pública.

XII.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rurópolis, que nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (proc.nº. 0800314 – 91.2018.8.14.0073), concedeu a medida cautelar de constrição de bens, bem como recebeu a petição inicial.

Historiando os fatos, o Ministério Público ajuizou a ação suso mencionada, em face do agravante e de outros, na qual narrou que o Inquérito Civil SIMP nº 000388-073/2018 foi instaurado na Promotoria de Justiça de Rurópolis com a finalidade de apurar irregularidades nos procedimentos de licitação/contratação direta,
quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento.

Informou que encaminhou os procedimentos para análise pelo Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção – NCIC do MPPA para emissão de nota técnica que apreciasse a regularidade dos procedimentos licitação/contratação direta constante nos autos, indicando, se possível, indícios de direcionamento ou superfaturamento, dentre outras irregularidades por ventura verificadas.

Apontou como fatos principais que o pregoeiro aceitou o pedido da empresa A F TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI que impugnou a participação das demais licitantes alegando que nenhuma empresa possui a atividade de “Distribuição de água”, que a empresa JBA não apresenta atividade “Coleta de lixo” e a empresa B. Brandão não apresenta atividade “Aluguel de máquinas”. Assim, a comissão analisou a proposta da empresa A F TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI inicialmente no valor de R$ 4.017.580,80 e após negociação direta com o pregoeiro, foi
reduzido para R$ 3.930.000,00.

Com isso, no dia 11/04/2017, o pregão foi adjudicado pelo pregoeiro MAURÍCIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA para a empresa A F TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI. No dia 12/04/2017 foi proferido parecer jurídico final pela regularidade do certame lavrado pelo mesmo assessor jurídico.

Asseverou que o Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção – NCIC do MPPA emitiu a NOTA TÉCNICA nº 20/2018-MP/NCIC para este Órgão Ministerial e apontou no Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA diversas irregularidades.

Assim, ajuizou a ação de improbidade administrativa e requereu indisponibilidade de bens dos requeridos, no valor de R$ 3.930.000,00 (Três milhões novecentos e trinta mil reais), valor do contrato celebrado, a notificação dos requeridos e ao final, a procedência da ação.

O feito seguiu seu regular processamento até a prolação da decisão que recebeu a inicial, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com base no art. 297 c/c art. 300, § 3º do Código de Processo Civil, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar indisponibilidade dos bens móveis e imóveis dos demandados, no valor de R$ 3.558.000,00, (três milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais), para o fim de impedir a sua alienação, inibindo-se, assim, o cometimento de atos que possam vir a frustrar a efetivação de futuro comando jurisdicional. Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóveis de Rurópolis para que informe se há bens imóveis em nome dos requeridos, bem como, determino o bloqueio de veículos pelo sistema RENAJUD, até o valor de R$ 3.558.000,00, (três milhões e quinhentos e cinquenta e oito mil reais). Quanto ao recebimento da inicial, esclareço que é entendimento dominante, que basta a presença de indícios razoáveis da prática de atos de improbidade e autoria, para que se determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in dubio pro societate, ademais a decisão que recebe a inicial não representa cognição exauriente acerca da efetiva prática de ato de improbidade administrativa. Observo que a petição inicial não apresenta vício que impede a constituição e desenvolvimento do processo, encontrando-se na sua devida forma, atendendo aos requisitos previstos no art. 319 do CPC, bem como nos termos da Lei 8.429/92.

Outrossim, o conteúdo da inicial corroborado com o conjunto probatório acostado nos autos, apresentam indícios suficientes da prática do ato de improbidade administrativa que autoriza o processamento da presente ação. Sendo assim, recebo a petição inicial para os seus devidos fins. Citem-se os réus, nos termos do § 9º, art. 17 da Lei. 8429/92, para integrarem a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecerem contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias úteis (CPC, artigos 219 e 335), sob pena de revelia e presunção de veracidade das alegações de fato aduzidas
pelo autor (CPC, artigo 344), cujo termo inicial será a data prevista no artigo 231 do CPC, de acordo com o modo como foi feita a citação (CPC, artigo 335, III).”

Inconformado, MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA interpôs o presente recurso.

Em suas razões recursais, afirma o agravante que no processo de improbidade administrativa, o recebimento da inicial se baseia em mero indícios de que houve improbidade, porém, a decisão não analisa a conduta de cada Requerido, tendo prolatado uma decisão genérica ao receber a inicial.

Alega que no presente caso não há presença de direcionamento, tampouco de superfaturamento, pois houve a presença de vários licitantes no processo licitatório e nenhum apresentou inconformismo ou mesmo interpôs recurso, de modo que não foram prejudicados os demais licitantes.

Aponta que existem apenas meras irregularidades que não ostentam a gravidade necessária para ser consideradas como ato improbo.

Em relação ao periculum in mora, o agravante aponta a mancha em sua honra e moral diante da sociedade e da própria administração pública, motivado por uma acusação sem qualquer fundamento.

Na sequência, aduz que o juízo decidiu de forma contrária a qualquer razoabilidade ou proporcionalidade ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada réu, sem observar ao menos uma mensuração plausível, ou mesmo sem individualizar a cota parte de cada um dos envolvidos.

Em relação ao valor da indisponibilidade dos bens, alega que a ordem de bloqueio deve observar a cota-parte de cada um dos réus na medida da conduta praticada. E, não sendo possível, a priori, individualizar a responsabilidade do agravante, o valor deve ser dividido pelo número de réus, e consequente bloqueio devidamente individualizado entre os réus, o que não ocorreu no caso sub análise.

Também apresentou argumentos sobre a existência de cláusula restrita de capacidade técnica; da ausência de comprovação da capacidade técnica para coleta, transporte e disposições de resíduos sólidos; da tipicidade e responsabilização do ato improbo administrativo; do direito fundamental a boa administração pública e o dever de proporcionalidade na conceituação de ato de improbidade administrativa; da ausência de justa causa.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, para sustar os efeitos da decisão exarada. E ao final, que seja dado total provimento ao Agravo de Instrumento para excluir o agravante da ação por ato de improbidade nº 0800314- 91.2018.8.14.0073 por ser parte ilegítima, ausência de justa causa, ausência de indícios suficientes de ato de improbidade administrativa; que seja ainda reconhecida a inépcia da petição inicial.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta na decisão de id n° 2518506.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões – id n° 2593111.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Representante Ministerial emitiu parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Conforme consta nos autos, sabe-se que a Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa foi ajuizada pelo Ministério Público em razão da prática de supostas irregularidades praticadas no âmbito da Administração Pública de Rurópolis, relacionadas com procedimentos de licitação/contratação direta, quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento.

Os fatos foram noticiados perante a Promotoria de Justiça de Rurópolis e perante o Núcleo de Combate à Improbidade e à Corrupção do Ministério Público do Pará (NCIC).

De acordo com a Nota Técnica n° 20/2018-MP do Núcleo de Combate à Improbidade Administrativa e Corrupção- NCIC/MPPA (id n° 7775419 dos autos originários- Pág. 30) foram identificadas várias irregularidades nos três certames encaminhados para análise que indicam direcionamento em benefício à empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI.

Assim, todos os requeridos mencionados na ação de origem passaram a ser investigados. No decorrer da investigação, foi constatado que na época do ocorrido, o agravante MAURICIO DE SIQUEIRA PEREIRA DA SILVA exercia o cargo de pregoeiro na gestão municipal de Rurópolis, e pode ter participação nos ilícitos apurados, pois de acordo com a peça inicial, aceitou o pedido da empresa AF TRANSPORTES A COMERCIO EIRELI que impugnou a participação das demais, bem como adjudicou o Pregão.

Cabe ressaltar que no Pregão, a figura do pregoeiro é de extrema importância, pois é o gestor do certame licitatório e atua desde a publicação do edital até a adjudicação do objeto para o vencedor. A seguir, colaciono algumas de suas funções, de acordo com a Lei n° 10.520 de 17 de julho de 2002, que institui a
modalidade de licitação denominada pregão
:

Art. 3º A fase preparatória do pregão observará o seguinte:

V - a autoridade competente designará, dentre os servidores do órgão ou entidade promotora da licitação,
o pregoeiro
e respectiva equipe de apoio,
cuja atribuição inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, a análise de sua aceitabilidade e sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor.

Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, caberá ao
pregoeiro
decidir motivadamente a respeito da sua aceitabilidade;

XII - encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, o
pregoeiro
procederá à abertura do invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificação do atendimento das condições fixadas no edital;

XVI - se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o
pregoeiro
examinará as ofertas subseqüentes e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;

XVII - nas situações previstas nos incisos XI e XVI, o
pregoeiro
poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor;

XX - a falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo
pregoeiro
ao vencedor;

Sendo assim, tendo em vista que o objeto da Ação de Origem está
relacionado com os procedimentos de licitação/contratação direta, quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, e considerando o acervo probatório juntado na inicial, bem como a importância da figura do Pregoeiro, não é possível concordar com a tese do agravante de que
a decisão não analisa a conduta de cada réu, tendo prolatado uma decisão genérica ao receber a inicial, até porque está suficientemente descrita a possível conduta de cada requerido, inclusive do ora recorrente. Além disso, pelos mesmos motivos expostos, também não cabe o pedido de exclusão do agravante do polo passivo da demanda.

Pois bem. É
conhecimento comum que a Ação de Improbidade Administrativa é meio correto e eficaz de controle judicial sobre os atos que a lei caracteriza como ímprobos, eis que promove o reconhecimento judicial de condutas tidas como de improbidade na Administração, perpetradas por gestores, agentes públicos ou mesmo concessionárias, permissionárias e licitantes, e a consequente aplicação das sanções legais, com o escopo de preservar o princípio da moralidade, da defesa do patrimônio público e da legalidade.

A Lei de Improbidade classifica os atos ímprobos como aqueles que importem em enriquecimento ilícito, em prejuízo ao erário e que atentem contra os princípios da Administração Pública, cujas sanções estão previstas no artigo 12 da mencionada norma.

Nesse contexto, observa-se que a característica essencial do procedimento de ação civil pública de improbidade administrativa é o ressarcimento integral dos danos causados, diante do princípio da supremacia do interesse público, se admitindo a concessão de liminar para que o juiz que receba a causa, visando a idônea condução do procedimento em si, com colheita de provas íntegras aos fatos ocorridos para a busca da verdade real, verificando a existência do
fumus bonis iuris
, decrete a indisponibilidade de bens do agente público (artigo 7º, parágrafo único e artigo 16) ou mesmo o afastamento do gestor público (parágrafo único do artigo 20), utilizando-se do poder geral de cautela, pelas disposições expressas da Lei de Ação Civil Pública (artigo 12 da Lei nº 9.347/85).

A parte agravante sustenta que a medida cautelar de indisponibilidade de bens, é gravosa e necessita da evidência de fortes indícios de improbidade para sua decretação, que não é o caso em tela, visto que não há qualquer comprovação de cometimento de atos ímprobos.

Todavia, sua irresignação não merece prosperar. Vejamos.

Da análise dos documentos acostados aos autos, verifica-se que a indisponibilidade liminar dos bens do agravante nada tem de ilegal, pois foi determinada com fundamento nos elementos probatórios que acompanharam a inicial da Ação Civil Pública, bastante para tanto, em face da conduta do requerido.

Conforme já mencionado, na inicial, narra o
Parquet
que a ação tem como fundamento
apurar irregularidades nos procedimentos de licitação/contratação direta,
quais sejam: Pregão Presencial nº 028/2017-PP-INFRAESTRUTURA, da Dispensa de Licitação nº 012/2017-DLSEMINFRAN e da Dispensa de Licitação nº 004/2018-PP-INFRAESTRUTURA, bem como indícios de direcionamento ou superfaturamento.

Assim, o magistrado ao analisar a causa, verificando a existência de indícios da prática de ato improbo, pode e, acima de tudo, deve adotar medidas para assegurar o futuro ressarcimento aos prejuízos causados ao erário.

Destarte, cabe ressaltar que uma vez demonstrado e provado que o agravante em nada agiu para causar prejuízo ao erário, não praticou qualquer ato improbo, os valores e bens bloqueados lhes serão devolvidos íntegros e livres de qualquer pendência. Contudo, uma vez configurada a improbidade administrativa e o envolvimento do agravante nas fraudes denunciadas (situação que ainda pende de julgamento na Ação Civil Pública por Ato de Improbidade), os bens retidos servirão para ressarcir o prejuízo causado ao cofre público municipal.

Se não procedido desta forma, muito mais prejudicial seria se, ao fim do processo, configurado o dano, nada mais houvesse para reparar à Fazenda Pública ou à sociedade.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o que acima articulado, entende possível a indisponibilidade de bens antes mesmo da notificação dos réus para apresentação de defesa prévia, desde que haja evidência de ato de improbidade.

Neste sentido:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL MEDIDA CAUTELAR. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. NATUREZA JURÍDICA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDIMENTO ESPECÍFICO SOMENTE APLICÁVEL AO PROCESSO PRINCIPAL. LIMITES DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Omissis

2.
É notória a existência do procedimento específico da ação civil de improbidade administrativa, previsto no art. 17 e parágrafos da Lei 8.429/92, especificamente a fase preliminar de defesa prévia que antecede o recebimento da petição inicial da referida ação. Entretanto, a possibilidade de indisponibilidade de bens não está condicionada ao recebimento da exordial, tampouco à prévia manifestação dos réus. Ademais, é manifesta a conclusão no sentido de que a referida fase preliminar somente é aplicável à "ação principal", no caso específico a ação civil por improbidade administrativa, mas inexigível em medida cautelar preparatória.

3.
A natureza jurídica da indisponibilidade de bens prevista na Lei de Improbidade Administrativa é manifestamente acautelatória, pois visa assegurar o resultado prático de eventual ressarcimento ao erário causado pelo ato de improbidade administrativa. Assim, o pedido pode ser formulado incidentalmente na ação civil de improbidade administrativa ou medida cautelar preparatória, e deferido, mediante a presença dos requisitos autorizadores, antes mesmo da notificação do réu para a apresentação de defesa prévia.

4. A decretação de indisponibilidade de bens em decorrência da apuração de atos de improbidade administrativa deve observar o teor do art. 79, parágrafo único, da Lei 8.429/92, limitando-se a constrição aos bens necessários ao ressarcimento integral do dano, ainda que adquiridos anteriormente ao suposto ato de improbidade.

5. Provimento do recurso especial.

STJ, Processo REsp 1040254 CE 2008/0059288-7; Órgão Julgador: TI - PRIMEIRA TURMA; Publicação: DJe 02/02/2010; Julgamento: 15 de dezembro de 2009; Relator: Ministra DENISE ARRUDA.

A seguir, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o tema:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NA ESPÉCIE. CPC/73. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, COM MEDIDAS LIMINARES DE, ENTRE OUTRAS, AFASTAMENTO DOS CARGOS, QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO E FISCAL E INDISPONIBILIDADE DE BENS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO GENÉRICO, APENAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES ? FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA. MANUTENÇÃO,
ADOTANDO-SE A TEORIA DA CAUSA MADURA AO CASO, DA DELIBERAÇÃO ACERCA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(2018.03021599-09, 193.818, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-23, Publicado em 2018-07-30)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACP DE IMPROBIDADE ADMIISTRATIVA.
ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO.
MEDIDA CAUTELAR. BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS FINANCEIROS. QUEBRA DE SIGILO BANC[ARIO E FISCAL.
(...)ATO IMPROBO E DANO AO ERÁRIO CARACTERIZADOS. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. CONSTRIÇÃO FINANCEIRA APLICÁVEL. ART. 7º, DA LEI DE IMPROBIDADE. PRECEDENTES DO STJ.

(...)
2. A medida liminar, em ação de improbidade, fundada no art. 7º, da Lei nº 8429/92, com vista ao bloqueio de bens e ativos

financeiros dos indiciados, consiste em tutela cautelar de evidência, dispensando, assim, a demonstração do perigo de dano, restando justificada a medida tão somente pela prova de indícios robustos a conduzirem à probabilidade do direito alegado pelo autor, nos moldes do parágrafo único e do incido II, do art. 311, do CPC. Dispensável, portanto, a demonstração da dilapidação dos bens dos indiciados. Precedentes do STJ;

3. A quebra do sigilo bancário e fiscal, em verdade, consiste em meio de busca da indisponibilidade de bens, na medida em que propicia a visualização das movimentações financeiras do réu, para se chegar aos bens que serão afetados até o quantum necessário ao suprimento do prejuízo suportado pelo erário público. Assim, em que pese a Carta Republicana haver guarnecido os sigilos financeiros, vale referendar que tal garantia não é absoluta, haja vista que o interesse público deve prevalecer, quando diante de consistentes provas de que o particular o tenha violado, devendo, portanto, operar-se o reequilíbrio da equação, pelo que se justifica a medida interventiva em comento.
(...)

(2018.01774840-63, 189.702, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-04-30, Publicado em 2018-05-10)

Com efeito, em acurado estudo dos documentos e argumentos que instruem a ação originária, verifico que são hábeis a sustentar as alegações do agravado (Ministério Público Estadual), aptos a demonstrar a existência de prova inequívoca e verossimilhança das alegações, além do requisito da probabilidade de dano grave ou de difícil reparação, de forma a ensejar o deferimento da medida de indisponibilidade de bens.

Na sequência, o agravante também apresentou argumentos sobre a ausência de
razoabilidade ou proporcionalidade do juízo
a quo
ao ordenar o bloqueio integral dos valores de cada réu, sem observar ao menos uma mensuração plausível, ou mesmo sem individualizar a quota parte de cada um dos envolvidos. Também argumentou que, não sendo possível,
a priori
, individualizar a responsabilidade do agravante, o valor deve ser dividido pelo número de réus.

No entanto, o pleito não merece ser acolhido, visto que de acordo com o próprio julgado do Superior Tribunal de Justiça citado pelo agravante, prevalece o entendimento de que
“deve ser mantida a responsabilidade solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento” (AgInt no REsp 1687567/PR, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 02/03/2018).

No mesmo sentido, colaciono outros julgados do colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE ATÉ O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

1.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, em tema de indisponibilidade de bens de implicados em ações por ato de improbidade administrativa, "a responsabilidade é solidária até a instrução final do feito, momento em que se delimita a quota de responsabilidade de cada agente para a dosimetria da pena" (AgRg no REsp 1.314.061/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 16/05/2013).

5. Agravo interno provido.

(AgInt no AREsp 1406782/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 03/02/2020)

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIV
A. OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADO. ART. 300 DO CPC. TRIBUNAL A QUO QUE CONSIDEROU A EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 7/STJ. INDISPONIBILIDADE DE BENS. SOLIDARIEDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, 10, 11 E 12 DA LEI N. 8.429/92(...)

V - Inexiste violação do art. 5º da Lei n. 8.429/92.
A responsabilidade entre todos os réus da ação civil pública é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, ocasião em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento. Assim, na fase em que se encontra o processo que ensejou a interposição do presente recurso, não há como cindir o valor da responsabilidade de cada um.
(...)

(AREsp 1393562/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 07/10/2019)

RECURSO ESPECIAL.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 7º DA LEI N. 8.429/92 E ART. 1.005 DO CPC/2015. MULTA CIVIL. INSERÇÃO DO VALOR DA MULTA CIVIL NA INDISPONIBILIDADE DE BENS.
SOLIDARIEDADE. JURISPRUDÊNCIA
. EFEITO EXPANSIVO SUBJETIVO. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO E PROVIMENTO.

(...)

III – Esta Corte Superior entende que é solidária a responsabilidade pelo ressarcimento ao erário até a instrução final do feito, em que se irá delimitar a porção obrigacional de cada réu.

(...)

(REsp 1814284/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 25/09/2019)

Atenção especial merece o
REsp
1610169
/ BA/STJ que afasta a pretensão do agravante
de que, não sendo possível,
a priori
, individualizar a responsabilidade de cada um, o valor deve ser dividido pelo número de réus. No caso do paradigma, o Tribunal Local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, no entanto, o STJ afastou essa determinação tendo em vista que apenas é adotado tal procedimento quando a responsabilidade de cada um dos agentes é clara e indubitavelmente determinada. Vejamos o julgado:

RECURSO ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. LIMITE DA CONSTRIÇÃO. QUANTUM SUFICIENTE AO INTEGRAL RESSARCIMENTO DO DANO
.RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO

1.
O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 7º da Lei 8.429/1992, tem decidido que, por ser medida de caráter assecuratório, a decretação de indisponibilidade de bens, incluído o bloqueio de ativos financeiros, deve incidir sobre quantos bens se façam necessários ao integral ressarcimento do dano, levando-se em conta, ainda, o potencial valor de multa civil, excluindo-se os bens impenhoráveis.

2. A Corte local determinou a limitação da indisponibilidade de bens a 1/30 do valor do alegado prejuízo a cada um dos réus da Ação de Improbidade, com base no decidido no julgamento do REsp 1.119.458/RO (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Primeira Turma, DJe 29/4/2010).

Com efeito, no referido acórdão, o STJ defendeu a compatibilidade entre a solidariedade passiva e as obrigações divisíveis para determinar que a constrição incidisse sobre cada patrimônio na medida da responsabilidade de cada agente.

3. Contudo, tal procedimento apenas pode se dar em casos em que a responsabilidade de cada um dos agentes é clara e indubitavelmente determinada, o que não ocorre no caso dos autos.

4. O entendimento dominante neste Superior Tribunal é o de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.

(...)

5. No caso, não foi ainda apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, razão pela qual é inviável, no presente momento, permitir a limitação da indisponibilidade dos bens ao resultado da divisão de tal valor com os demais réus da ação.
A propósito: REsp 1.438.344/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09/10/2014; MC 9.675/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 03/08/2011.

(...)

(REsp 1610169/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 12/05/2017)

No presente caso, tendo em vista que ainda não foi apurado o grau de participação de cada agente nas condutas tidas por ímprobas, não é possível determinar a limitação pretendida pelo recorrente, devendo prevalecer a regra geral de que a responsabilidade é solidária até, ao menos, a instrução final do feito, em que se poderá delimitar a quota de responsabilidade de cada agente para o ressarcimento.

Além disso, é válido ressaltar que o agravante não trouxe provas ou fatos capazes de desconstituir, nesta fase preliminar, as alegações constantes da inicial, bem como não foi eficiente a demonstrar prejuízo de grave ou difícil reparação a ensejar reforma por este instrumento.

Na situação, o
periculum in mora
, milita em favor da sociedade, representada pelo
Parquet
que pretendeu as medidas de bloqueio de bens, inclusive, segundo entendimento pacificado das Corte Superiores, esse é um requisito implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei n. 8.429/92. Assim, em que pese às alegações aduzidas pelo agravante, estas não se mostraram capazes de desconstituir o que consta da Ação Civil Pública.

Ressalto por fim que os seguintes títulos mencionados no agravo de instrumento, a saber: “a existência de cláusula restrita de capacidade técnica; da ausência de comprovação da capacidade técnica para coleta, transporte e disposições de resíduos sólidos; da tipicidade e responsabilização do ato improbo administrativo; do direito fundamental a boa administração pública e o dever de proporcionalidade na conceituação de ato de improbidade administrativa”, não serão analisados neste momento,
em razão de não terem sido objeto da decisão guerreada, sob pena de supressão de instância.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo a decisão em todos os seus termos.

Belém, 05 de outubro de 2020

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 08/10/2020